Tribunal: TJDFT
Processo: 0727065-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0727065-11.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: SANDRO ROCHA LEITE D E C I S Ã O A parte apelante compareceu no ID 70424761 e requereu a desistência do recurso, nos seguintes termos: “requerer a desistência do recurso de Apelação interposto (p. 1)”. O recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independentemente da aquiescência do recorrido (art. 998, caput, do CPC). Ademais, estabelece o artigo 87, VIII, do RITJDFT ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do presente recurso de apelação, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. CARLOS MARTINS Relator